Tribunal: TJDFT
Processo: 0726929-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Contradição. Apreciação de teses. repetitivo. anatocismo. inexistência. resolução 303/CNJ. Inconstitucionalidade. Embargos acolhidos sem efeitos infringentes.
I. Caso em exame
1. Contradição no aresto quanto ao alegado anatocismo e apreciação da inconstitucionalidade de ato normativo.
II. Questões em discussão
2. (i) Anatocismo (ii) Inconstitucionalidade da Resolução n.o 303/CNJ.
III. Razões de decidir
3. A incidência da taxa Selic será aplicada de forma prospectiva sobre o montante consolidado da dívida a partir de 09/12/2021, não havendo o que se falar em anatocismo ou contrariedade à Súmula 121/STF, ou ao Repetitivo n. 99/STJ.
4. Os atos normativos baixados pelo órgão de controle administrativo das atividades dos órgãos e membros do Poder Judiciário têm força vinculante e natureza normativa primária, encontrando fundamento direto de validade na Constituição Federal de 1988 (ADC12-6/Distrito Federal, de Relatoria do Min. Carlos Brito), devendo prevalecer até o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 7.435/RS.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento: 1. “Os embargos de declaração devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da causa; 2. Enquanto não afastada a inconstitucionalidade da Res. n.o 303 do CNJ alegada pelo Embargante, deverá prevalecer o ato normativo emanado pelo CNJ.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023; EC 113/2021; CNJ, Resolução n.o 303/2019, art. 22, §§ 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 121; STJ, REsp 1102552/CE (Tema 99).